Tribunal: TJSP
Processo: 1501073-21.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. Sentença que julgou a ação improcedente. Réu denunciado como incurso no art. 129, §9o, c.c. artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal. Pedido de correção para o delito do art. 129, §3o, do CP, diante do erro material. Mérito. Réu absolvido, com fulcro no art. 386, III, do CPP. Irresignação da acusação. Vítima que estava embriagada e, após

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. Sentença que julgou a ação improcedente. Réu denunciado como incurso no art. 129, §9o, c.c. artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal. Pedido de correção para o delito do art. 129, §3o, do CP, diante do erro material. Mérito. Réu absolvido, com fulcro no art. 386, III, do CPP. Irresignação da acusação. Vítima que estava embriagada e, após realizar provocação na qual réu se sentiu ofendido, sofreu empurrão, vindo a cair ao solo e bater a cabeça. Traumatismo craniano que a levou à morte. Ausência de provas de que réu teve a intenção de lesionar a vítima, assumindo o risco pela sua morte. Queda da vítima que aparentemente se deu em razão da embriaguez e não da intensidade do empurrão. Falta de evidências do dolo em lesionar. Impossibilidade de condenação. Ademais, réu que não conhecia vítima e tomou providências imediatas para reanimá-lo e para garantir seu pronto atendimento. Parecer da r. PGJ pela manutenção da absolvição. Sentença mantida. Recurso não provido.